Tribunal: TJES
Processo: 0005473-71.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005473-71.2019.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: INSTITUTO AOCP e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DOIS RECURSOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DO INSTITUTO AOCP. AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DE VÍCIOS. NÃO CONHECIDO. 1.
Os embargos de declaração devem atender aos requisitos insertos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam suprir omissões, contradições, obscuridades e erro material.
2.
Sem os vícios no julgado não é possível prosperar os aclaratórios.
3.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
4.
O recurso interposto pela Embargante é de fundamentação vinculada, ou seja, o Recorrente deve se ater a narrar especificamente os aludidos vícios (obscuridade, contradição, omissão ou erro material) e que a alegação da ocorrência de tais vícios diga respeito ao acórdão recorrido.
5.

O Embargante não apontou a ocorrência de contradição, obscuridade, omissão ou erro material no acórdão, o recurso não deve ser conhecido.
6.
Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo e não conhecer do recurso do Instituto AOCP, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0005473-71.2019.8.08.0011

EMBARGANTES
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO AOCP

EMBARGAD
A
:
DÉBORA DOS SANTOS SCHERRER

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de 02 (dois) recursos de Embargos de Declaração opostos por Estado do Espírito Santo e por Instituto AOCP em razão do v. Acórdão (id
8580039
) no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo a Sentença em todos os seus termos, na forma da ementa a seguir transcrita:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO COM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. TESTE PSICOSSOMÁTICO. MODIFICAÇÃO DO EDITAL NO CURSO DO CERTAME. CRITÉRIOS SUBJETIVOS. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1.
A Administração Pública deve reger seus atos em estrita obediência aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, somados a razoabilidade e proporcionalidade, a fim de se resguardar o interesse público.
2.
Carece de higidez o laudo de avaliação desprovido de uma conclusão minimamente fundamentada, porquanto se ateve a informar a pontuação obtida pelo candidato, indicativo de subjetividade do avaliador.

Dos Embargos opostos pelo Estado do Espírito Santo
:

Nas razões recursais (id 8643759) o Estado Embargante sustenta omissões no julgado, sobretudo, porque o v. acórdão não reconheceu o entendimento firmado pelo Tribunal em casos similares.

Como cediço, os embargos declaratórios não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos jurídicos ou fáticos de uma decisão, visto que limitam-se ao aclaramento do próprio aresto embargado, não podendo, assim, serem opostos com base em equivocada e genérica arguição de omissão, visando única e exclusivamente a obter um reexame da matéria impugnada, sendo certo que se pode imprimir-lhes o efeito modificativo apenas em caráter excepcional, sob pena de desvirtuamento de sua real finalidade.

Os embargos de declaração possuem, portanto, objeto restrito, prestando-se apenas a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado embargado.

Assim, diz-se que os aclaratórios têm efeito meramente integrativo, pois não se prestam à reabertura da discussão principal ou à análise do mérito da demanda, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Acerca da omissão que justifica a interposição de Embargos de Declaração a doutrina destaca que:

Configura-se a omissão quando o ato decisório deixa de apreciar matéria sobre o qual teria de manifestar-se
(
THEODORO JÚNIOR, Humberto
.
Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III / Humberto Theodoro Júnior. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, item 804).

Na hipótese, ao contrário dos argumentos despendidos nas razões de embargos, restou pautado no julgamento realizado pelo Colegiado que
este egrégio Tribunal, em diversos julgados, inclusive alguns de minha relatoria, entendeu que a Administração Pública afrontou o princípio da vinculação ao edital quando alterou as regras no curso do certame, razão pela qual deveriam ser consideradas as regras editalícias originárias, sem a alteração posterior.

Desse modo, transcrevo, no que importa, o posicionamento adotado pelo Colegiado:

[...]

Convém salientar que, em consonância ao princípio da vinculação ao edital, os procedimentos e regras nele traçados deverão ser rigorosamente observados, sob pena de ferir os princípios da legalidade e publicidade.
No caso vertente, a parte autora se inscreveu no concurso para Oficiais Combatentes da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES) regulamentado pelo Edital n.º 01/2018.

No entanto, quando da aplicação da 4ª etapa do concurso, isto é, aplicação do exame psicossomático, ocorreram irregularidades que geraram tumulto no ambiente, o que influenciou para a contraindicação da autora. A contraindicação se deu no teste de personalidade, chamado “Bateria Fatorial de Personalidade” e foi pautada nos quesitos ansiedade, agressividade e controle emocional.

Do compulsar dos autos verifica-se que o edital do concurso foi alterado após a publicação do primeiro resultado da etapa de avaliação psicotécnica, no que se refere à quantidade de características necessárias para fins eliminatórios.

Este egrégio Tribunal, em diversos julgados, inclusive alguns de minha relatoria, entendeu que a Administração Pública afrontou o princípio da vinculação ao edital quando alterou as regras no curso do certame, razão pela qual deveriam ser consideradas as regras editalícias originárias, sem a alteração posterior.

Ocorre que houve evolução na análise do tema, de modo que mais atualmente o posicionamento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça tem sido no sentido de que “
Carece de higidez o laudo de avaliação desprovido de uma conclusão minimamente fundamentada, porquanto se ateve a informar a pontuação obtida pelo candidato, indicativo de subjetividade do avaliador”
(TJES, Apelação Cível, 0000569-11.2019.8.08.0010, Relator: DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/03/2023).

[...]

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

Destarte, “
inexiste afronta aos arts. 374 e 1.022 do CPC quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo
”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.470.196/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

Desta forma, a alegação sobre a existência de vícios no julgado é, nitidamente, uma tentativa de nova análise do mérito do que restou decidido.

Ocorre que o recurso de Embargos de Declaração não se destina a discutir o conteúdo da decisão. Sabe-se que os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Neste sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou que “
Os embargos declaratórios possuem fundamentação vinculada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada. Não constituem, pois, recurso de revisão da matéria discutida nos autos. No caso, a parte pretende o reexame de matéria julgada em razão de mero inconformismo com o que decidido nos autos, o que não se coaduna com a estreita via dos declaratórios”.
(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.995.042/PA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024.).

Do exposto
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Dos embargos de declaração opostos pelo Instituto AOCP
:

O Instituto AOCP em suas razões de recurso (id 8802431) sustenta que “
não houve qualquer ilegalidade na avaliação psicológica, visto que adequada aos parâmetros do Conselho Federal de Psicologia
”.

O Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

Os aclaratórios se constituem em recurso de fundamentação vinculada, ou seja, o Recorrente deve se ater a narrar especificamente os aludidos vícios (obscuridade, contradição, omissão ou erro material) e que a alegação da ocorrência de tais vícios diga respeito ao acórdão recorrido.

Desse modo, se o Embargante aponta quaisquer dos vícios previstos no art. 1022, do CPC, os Embargos de Declaração devem ser conhecidos. A existência ou inexistência dos vícios levará à procedência ou improcedência do recurso.

Contudo, se sequer houve indicação de algum dos vícios enumerados no art. 1.022, do CPC, os Embargos de Declaração não devem ser conhecidos por descumprimento dos requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS
. 1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. 2. Conforme assentado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, "a ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC/2015 implica o não conhecimento dos aclaratórios por descumprimento dos requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal, além de comprometer a exata compreensão da controvérsia trazida no recurso. Aplicação da Súmula n. 284 do STF" (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 635.459/MG, Corte Especial, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 15/3/2017). 3. Embargos de declaração não conhecidos. (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1798893/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021).

Na hipótese em julgamento, o Instituto Embargante se limitou a alegar que “
não houve qualquer ilegalidade na avaliação psicológica, visto que adequada aos parâmetros do Conselho Federal de Psicologia
”.

Ao final requereu que fossem “
eliminadas as omissões, nos termos retro expedidos, atribuindo-se os devidos efeitos infringentes
” (
sic
), sem, contudo, apontar essa suposta omissão em suas razões recursais.

Assim, considerando que o Embargante não apontou a ocorrência de contradição, obscuridade, omissão ou erro material no acórdão, o recurso não deve ser conhecido.

DO EXPOSTO
, conheço dos Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo para negar a ele provimento e não conheço dos Embargos de Declaração opostos pelo Instituto AOCP.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douto relatoria. É como voto.

Acompanho o voto de relatoria.